Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-97.2024.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600314-97.2024.6.16.0066

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Candidato Eleito, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600314-97.2024.6.16.0066, que nos termos do art. 22 c/c art. 24 da Lei complementar 64/90 alterada
pela Lei complementar 135/2010 e art. 487 do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento do
mérito e julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral ante a não
caracterização da conduta de fraude eleitoral que afronte o artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Dioney Fabio Barroca com fulcro no art. 22 da
LC 64/90, em face de PSD - Partido Social Democrático - Maringá, Isabela Piassa Cantieri,
Janderson Flávio Mantovani, Elizabeth Akemi Ueta Nishimori, Paulo Gustavo de Lima Ribas e Mario
Mituo dos Santos Dias. Alega-se que, ao analisar minuciosamente os contornos que envolveram a
candidatura de Isabela Piassa Cantieri, é clara que a sua candidatura foi utilizada para fraudar a
cota de gênero destinada às mulheres nas eleições proporcionais. Foram 14.678 votos obtidos pelo
PSD, ora 1º Requerido, conforme demonstra o site oficial do TSE, dos quais apenas 11 votos foram
destinados à 2ª Representada. Não bastasse a votação inexpressiva, a prestação de contas
eleitorais da 2º Representada foi irrelevante. Há o recebimento do FEFC (Fundo Especial de
Campanha) no valor R$641,90, que foi exatamente o único gasto de campanha relativo a "materiais
impressos". Outro é o fato da 2ª Representada ter aberto suas contas bancárias eleitorais apenas
na data 01/10/2024. Ou seja, as suas contas foram abertas 04 dias antes da data da eleição
(06/10/2024). Ainda, Isabela não realizou nenhum ato de campanha, de modo que ela sequer
informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de suas redes sociais, e, posteriormente, para
mascarar a sua candidatura fictícia criou uma conta no Instagram onde realizou 07 (sete)
publicações padronizadas. Informam também que a 2ª Representada no período da Campanha
Eleitoral, compreendido entre 15/08/2024 à 06/10/2024, encontrava-se fora do país, na Europa,
realizando viagem turística, conforme se denota através das publicações contidas em seu perfil
pessoal do Instagram.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MARINGÁ (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CRISTIANO NIERO ASTRATH (EMBARGANTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)

REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL MARINGA/PR (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANDERSON CARRARD (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MARIO MITUO DOS SANTOS DIAS (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR -
MUNICIPAL (EMBARGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI (EMBARGADA)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
ISABELA PIASSA CANTIERI (EMBARGADA)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839023
06/02/2026
10:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44839023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.953

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600314-97.2024.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
MARINGA/PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGANTE: CRISTIANO NIERO ASTRATH
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGANTE: FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MARINGÁ
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
EMBARGADA: ISABELA PIASSA CANTIERI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADA: ELIZABETH AKEMI UETA NISHIMORI
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: MARIO MITUO DOS SANTOS DIAS
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
EMBARGADO: ANDERSON CARRARD

Num. 44839023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AIJE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso
eleitoral, mantendo-se a sentença que julgou improcedente ação de investigação
judicial eleitoral que visava a apurar fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão
e contradição no acórdão embargado, por supostamente não enfrentar as teses
apresentadas no recurso interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão e contradição quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. A sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, possui caráter excepcional,
somente cabendo quando demonstrado, de forma inequívoca, que os embargos
de declaração foram opostos com intuito deliberado de retardar o andamento do
processo, sem qualquer fundamento minimamente plausível e absolutamente
dissociados da finalidade integrativa que lhes é própria.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.

Num. 44839023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
REsp n. 2.006.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
AREsp n. 2.935.661/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023
EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 489, §1º, art. 1.022 e art.
1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação Psol-Rede de Maringá
em face do venerando Acórdão nº 68.523, que negou provimento ao recurso interposto
pela embargante, mantendo a respeitável sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral, por considerar não caracterizada a fraude à cota de
gênero.
A embargante sustentou, em síntese, que: a) há contradição no venerando acórdão no
que diz respeito à ausência de atos efetivos de campanha por parte de Isabela, pois
menciona que a candidata informou que possui conhecimento na área da
comunicação e que faria campanha principalmente no meio digital, no entanto trilhou
pela fundamentação de que o uso do perfil pessoal durante a campanha se trata de
estratégia a ser decidida pelos partidos e candidatos; b) a contradição se mostra mais

Num. 44839023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
relevante, pois está comprovado nos autos que a candidata não distribuiu os materiais
impressos de campanha, razão pela qual deveria ter intensificado seus atos nos meios
digitais, o que não o fez; c) interpreta que a candidata estava isenta de praticar atos de
campanha, pois, se não necessitava entregar materiais impressos, nem realizar
postagens em redes sociais, que de fato possuíam seguidores, poderia se limitar a
pedir alguns votos aos familiares e amigos, o que passa longe de ser uma campanha
eleitoral efetiva; g) há omissão no venerando acórdão, uma vez que não se manifesta
sobre o fato de a candidata ter permanecido em viagem internacional durante o
período de 31-8-2024 a 16-9-2024, ou seja, um dia após lançada sua candidatura; h) o
venerando acórdão não valora o fato de a candidata ter permanecido 50% do tempo
de campanha fora do país, atrelado ao fato de ter feito apenas sete publicações
padronizadas em um Instagram novo, praticamente sem seguidores, que sequer foi
informado à Justiça Eleitoral, enquanto seu único meio de campanha era justamente o
digital, já que estava ausente do Brasil; i) o venerando acórdão não se manifestou
acerca da viabilidade da candidatura, mas tão somente discorreu que o partido aceitou
a candidatura mesmo sabendo da viagem, como justificativa para a votação ínfima e
ausência de atos efetivos de campanha; j) há contradição no venerando acórdão, pois,
se a candidata possui como único gasto de campanha a confecção de material
impresso, não há sentido que este material não tenha sido entregue por ela, a menos
que ela não estivesse fazendo campanha; k) destaca o fato de a candidata ter aberto
suas contas bancárias apenas quatro dias antes do pleito, já de volta ao Brasil há
quinze dias; l) há omissão no venerando acórdão quanto à discrepância dos valores
repassados pela direção nacional do Partido Social Democrático para a candidata
Elizabeth Akemi Ueta Nishimori, cuja candidatura era viável e competitiva, tendo
recebido o montante de R$ 166.000,00, enquanto Isabela não obteve valores da
direção nacional, uma vez que sua candidatura foi fictícia; m) quanto à candidatura
paralela de Isabela e seu tio, há omissão no venerando acórdão ao não analisar a
inexistência de provas nos autos acerca de animosidade entre eles e, por
consequência, não aplicar a jurisprudência do TSE neste sentido, que discorre acerca
do fato de que a candidatura de familiar próximo da candidata também ao cargo de
vereador, sem notícia de animosidade política entre eles, evidencia a fraude à cota de
gênero. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para sanar os
vícios, com efeito modificativo, julgando-se procedente a ação de investigação judicial
eleitoral (ID 44770618).
Em contrarrazões, os embargados requereram o desprovimento dos embargos de
declaração, uma vez que o venerando acórdão se apresenta claro, fundamentado,
íntegro e despido de qualquer vício no que concerne às irresignações expostas,
pleiteando, ainda, a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1026, do Código de
Processo Civil (ID 44786243).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição na
decisum embargada (ID 44795386).
É o relatório.

Num. 44839023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DOS VÍCIOS ALEGADOS PELA EMBARGANTE
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil
considera aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial. (In: GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas,
2022, p. 109).

A propósito do vício da contradição, a doutrina assevera:

Num. 44839023 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16

A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna
da decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar
no relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda,
na relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o
conteúdo do acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda,
fala-se em contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por
outro lado, a contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do
processo não enseja a interposição de embargos de declaração. (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all.
Código de Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596)

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando (EDcl no AgInt no
REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração, portanto, é
aquela que indica a existência de fundamentos antagônicos entre a fundamentação do
acórdão e o seu dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
No caso em exame, embora o esforço argumentativo desenvolvido pela embargante,
não se evidenciam no venerando acórdão quaisquer vícios de contradição ou omissão.
A decisão recorrida examinou de forma suficiente e coerente todos os elementos
fáticos e jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia.
A respeito da realização de campanha de forma digital por Isabela e da distribuição de
materiais impressos, assim constou na decisão embargada:

Na audiência de instrução, realizada no dia 21-02-2025, foram ouvidos a
testemunha Luisa Franco Bernardes e o informante Domingos Trevizan Filho, que
possui vínculo partidário, além de colhido o depoimento pessoal de Isabela
Piassa Cantieri.
A testemunha Luisa Franco Bernardes, colega de faculdade da recorrida,

Num. 44839023 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
declarou que foi realizada campanha eleitoral no clube que frequentam e também
entre amigas da faculdade, em grupos de WhatsApp.
As conversas de WhatsApp (ID 44558270) demonstram que houve divulgação da
campanha nos dias 19-09-2024 e 6-10-2024, em quatro grupos diferentes, bem
como que “Carol Luppi” pediu voto à recorrida em 25 de setembro. Consta,
também, no mesmo documento, uma conversa privada de Instagram em que
houve pedido de voto.
O informante Domingos Trevizan Filho, que ajudou a orientar e organizar a
campanha dos vereadores do Partido, com experiência prévia de 24 eleições,
afirmou que alertou a recorrida sobre o tempo curto para a realização de
campanha e que só seria possível fazê-la após a homologação da substituição.
A respeito dos atos de campanha, a recorrida afirmou ter conhecimento na área
de comunicação e que faria campanha principalmente no meio digital, além de
campanha presencial junto a parentes e aos círculos de amigos do beach tennis e
do clube que frequenta. Em seu depoimento mencionou que duas outras pessoas
do mesmo nicho esportivo também foram candidatas e que teve menos votos em
sua própria família, porque seu tio também foi candidato.
Não há dúvida, portanto, da realização de atos de campanha no meio digital, por
meio de publicações no Instagram e também em grupos de WhatsApp, somada à
campanha realizada em clube, conforme mencionado pela testemunha Luisa
Franco Bernardes.
[...]
Apesar de os recorrentes questionarem a criação de um perfil de Instagram para
a divulgação de campanha a menos de 20 dias do pleito, em vez do uso de perfil
pessoal que já contava com vários seguidores, tem-se que cabe aos partidos e
aos candidatos definir a gestão e a estratégia de campanha que pretendem
adotar, de forma que a não utilização de perfil pessoal não se presta a comprovar
a eventual ocorrência de irregularidade.
Quanto à produção de santinhos impressos, doados pelo candidato à majoritária
do mesmo Partido, depreende-se da prova coligida aos autos que a recorrida
confirma não tê-los distribuído, o que é apontado pelos recorrentes como fato
indicador de que se tratou de uma candidatura fraudulenta.
Essa alegação, contudo, recai mais uma vez no âmbito da gestão da campanha
eleitoral, sobre a qual não há obrigatoriedade em se adotar quaisquer meios de
realização da campanha. A esse respeito, depreende-se do depoimento da
recorrida que sua campanha teve foco no âmbito digital em razão de seu público
alvo e que, ao tratar dos santinhos com os responsáveis pela confecção do
material, falou que “nem precisa mandar muitos, porque meu público pega
informação e joga fora” (ID 44558306), o que se mostra coerente com o fato de
que não distribuiu santinhos impressos.

Como se pode notar, a conclusão acerca da realização efetiva de atos de campanha
pela recorrida, especialmente em ambiente digital, encontra respaldo direto nas provas

Num. 44839023 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
colhidas em audiência e nos documentos juntados aos autos, estando claramente
fundamentada e valorada no venerando acórdão.
Igualmente consistente é a consideração de que a opção por realizar a divulgação em
perfil recém-criado, em vez do perfil pessoal com maior número de seguidores, insere-
se exclusivamente no âmbito da estratégia de campanha, não configurando, por si só,
irregularidade ou indício de fraude.
Ao contrário do que alega a embargante, não se pode deduzir do decisum a isenção
de praticar atos de campanha, uma vez que o acórdão constatou a existência de atos
de campanha nos meios digitais, notadamente Instagram e WhatsApp, consignando
apenas a inexistência de distribuição de materiais impressos.
Não há qualquer contradição, portanto, quanto a este aspecto, pois o venerando
acórdão traz fundamentação coerente acerca da realização de atos de campanha que
elidem a fraude.
Quanto ao fato de Isabela ter permanecido em viagem internacional durante o período
de 31-8-2024 a 16-9-2024, assim restou fundamentado no venerando acórdão e na
declaração de voto:

É importante mencionar que a recorrida foi convidada pelo Partido para substituir
uma candidata que desistiu de concorrer ao pleito e que, mesmo informando que
estaria fora do país de 31-08-2024 a 16-09-2024, em razão de compromisso
profissional, sua candidatura foi aceita pelo Partido e deferida em juízo em 30-08-
2024.
Assim, conjugando-se a análise do número de votos ao fato de que se tratou de
candidatura deferida apenas em 30-08-2024, em caráter de substituição, é
compreensível que o desempenho da recorrida nas urnas tenha sido menor que
dos candidatos do mesmo partido, os quais tiveram mais tempo de preparação e
realização de campanha.
Convém ressaltar que a situação fática ora em análise se distingue de caso
anteriormente julgado por esta Corte Eleitoral, consistente no Recurso Eleitoral
0600504-68.2024.6.16.0031, relatado pela Excelentíssima Desembargadora
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, em que a candidata investigada já se
encontrava residindo na Itália desde a data da convenção. Naquele caso, foi
reconhecido que a investigada não participou da convenção partidária, não
praticou ato de campanha e sequer votou no dia da eleição, porquanto não
retornou ao país; nestes autos, contudo, a então candidata esteve fora do país
apenas pelo período de 17 dias.
Sendo certo que a obtenção de apenas 11 votos, por si só, não é suficiente para
implicar a ocorrência de fraude e deve ser analisada no contexto do município,
bem como em função das circunstâncias do caso concreto, tem-se por não
caracterizado o requisito objetivo para configuração da fraude previsto na Súmula
73 do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à “votação zerada ou inexpressiva”.

Num. 44839023 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
[...]
A existência de uma viagem internacional marcada previamente à sua indicação
como substituta, longe de ser um indício de fraude, corrobora a tese de que a
candidatura não estava em seu horizonte inicial, reforçando a espontaneidade de
sua aceitação e a ausência de um plano pré-concebido para fraudar a legislação.
E aqui, lamento profundamente a fragilidade da instrução processual. Mais uma
vez, deparamo-nos com autos que não trazem a realidade dos fatos. Não se
perguntou como se deu a troca, quais foram as circunstâncias, quem foi
procurado. Essa lacuna probatória, que deveria pesar contra quem acusa, acaba
por nos forçar a um exercício dedutivo que apenas reforça a tese da defesa.

Conforme expressamente consignado na decisão, a viagem ao exterior já estava
agendada previamente e foi claramente comunicada ao partido no momento em que
Isabela foi sondada para substituir a candidata que desistiu da disputa. Ainda assim, o
próprio partido, plenamente ciente da limitação temporal, optou por acolher sua
candidatura, que veio a ser deferida pela Justiça Eleitoral em 30-8-2024, já na
condição de substituta.
A decisão embargada também destacou que a análise dos fatos deve considerar o
curtíssimo lapso temporal disponível para a preparação e execução de campanha, o
que é uma realidade das candidaturas substitutas, razão pela qual é coerente que o
desempenho eleitoral da recorrida seja inferior ao daqueles candidatos que tiveram
tempo significativamente maior de estruturação de suas campanhas.
A declaração de voto, igualmente enfrentando o tema, reforçou importante elemento
interpretativo: o fato de a candidata possuir viagem profissional previamente planejada
confirma a espontaneidade da aceitação da candidatura, afastando a hipótese de
planejamento fraudulento.
Logo, a viagem internacional realizada pela candidata foi suficientemente debatida na
decisão embargada, sob aspectos considerados relevantes para o deslinde da
controvérsia, não havendo que se falar em omissão.
No que se refere à alegada contradição, segundo a qual não faria sentido a candidata
ter como único gasto de campanha a confecção de material impresso e, ainda assim,
não proceder à sua distribuição, tal argumento não encontra respaldo na decisão
recorrida e igualmente não configura vício apto a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Assim constou no venerando acórdão:

A prestação de contas da candidata recorrida revela apenas o recebimento de
doação de material de campanha fornecido pelo candidato da majoritária do
Partido Social Democrático de Maringá, no montante de R$ 641,90.

Num. 44839023 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
Conforme disponibilizado no site http://divulgacandcontas.tse.jus.br/, nove
candidatos do mesmo Partido realizaram suas campanhas apenas com a doação
do candidato da majoritária, no valor de R$ 1.213,03. Novamente é de se
destacar que a candidatura da recorrida foi deferida em 30 de agosto, o que pode
justificar a diferença entre os valores recebidos.
O gasto com material de propaganda apresentado pela candidata investigada,
considerada a data em que deferido seu registro de candidatura, enquadra-se no
padrão normalmente observado em campanhas proporcionais realizadas em
municípios de médio porte, não havendo, por si só, qualquer irregularidade
aparente.
A padronização das prestações de contas eleitorais, embora possa representar
um indício de possível fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula nº 73 do
TSE, não é, por si só, suficiente para caracterizar a burla à norma. Para que se
configure a fraude, é indispensável a existência de um conjunto probatório sólido
que evidencie, de forma clara, a intenção deliberada de fraudar a exigência legal
de candidaturas femininas mínimas.
No presente caso, embora se observe a uniformidade na prestação de contas
apresentada pela recorrida, a análise global do acervo probatório aponta em
sentido diverso da hipótese de candidatura fictícia. Há indícios da realização de
atos de campanha que demonstraram intenção genuína de concorrer ao pleito,
afastando, portanto, a caracterização de fraude eleitoral por desvio da cota de
gênero.
Por sua vez, o fato de a conta bancária ter sido aberta apenas no dia 1-10-2024
pode se justificar por se tratar de candidatura substitutiva, deferida pouco mais de
um mês antes das eleições, e pelo retorno da recorrida ao país apenas em 17-09-
2024.

Observa-se que o enfoque da fundamentação foi no fato de que o próprio partido
político, por meio do candidato à majoritária, transferiu recursos à Isabela, ainda que
deles não tenha se utilizado, o que enfraquece a intenção de lançar candidatura
fraudulenta.
A decisão embargada igualmente enfatizou que o montante referente ao material de
propaganda doado à Isabela encontra-se perfeitamente compatível com campanhas
proporcionais de municípios de médio porte, inexistindo qualquer indício de
irregularidade.
Assim, a simples existência de gasto com material impresso não impõe, como
consequência lógica ou jurídica, a obrigatoriedade de sua efetiva distribuição,
sobretudo quando a própria candidata esclareceu que sua estratégia estava centrada
na campanha digital, adequando a utilização de materiais ao perfil de seu público-alvo.
O venerando acórdão abordou também a alegação relativa à abertura da conta
bancária somente em 1-10-2024, esclarecendo, com fundamentação racional, que tal

Num. 44839023 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
fato decorre do ingresso tardio da candidata na disputa e de seu retorno ao país
apenas em 17-9-2024.
Quanto à candidatura paralela de Isabela e seu tio, não se verifica omissão no
venerando acórdão ao não analisar a inexistência de provas nos autos acerca de
animosidade entre eles. A decisão embargada, na verdade, fundamentou que a
existência de vínculo, por si só, sem ser corroborado por outros elementos, não tem o
condão de indicar a ocorrência de burla à previsão legal.
Nitidamente, as alegações da embargante não trata de vícios a serem supridos por
meio de embargos de declaração, mas sim de evidente intenção, incabível nesta
oportunidade, de alterar o próprio mérito da decisão colegiada, por meio de nova
interpretação dos fatos e da jurisprudência.
A insurgência da embargante não se refere, portanto, a vícios que justifiquem a
oposição de embargos de declaração, mas expressa apenas inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Ainda, reitere-se, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmarem a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pela embargante com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

II.III. DO CARÁTER PROTELATÓRIO ALEGADO PELOS EMBARGADOS
Os embargados requerem a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1026, do
Código de Processo Civil, por entenderem que o presente recurso é manifestamente
protelatório.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a sanção
prevista no referido dispositivo possui caráter excepcional, somente cabendo quando
demonstrado, de forma inequívoca, que os embargos de declaração foram opostos

Num. 44839023 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
com intuito deliberado de retardar o andamento do processo, sem qualquer
fundamento minimamente plausível e absolutamente dissociados da finalidade
integrativa que lhes é própria.
Notem-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
DECISÃO
QUE
DETERMINA
EMENDA
À
INICIAL.
IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do
processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por
meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação
deve ocorrer em preliminar de apelação.
3. Afasta-se a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15 quando não se caracteriza o
intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(AREsp n. 2.935.661/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA Nº 5 DO STJ.
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
EM
CONTA-POUPANÇA.
MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS
CONSTATADAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.
INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial que busca a reforma de acórdão que manteve a
penhora online da conta bancária de devedor solidário e lhe aplicou multa por
embargos de declaração protelatórios. O objetivo recursal é discutir sua condição
de devedor solidário, a impenhorabilidade dos valores em conta poupança, a
alegada negativa de prestação jurisdicional e a legalidade da multa por embargos
protelatórios.

Num. 44839023 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia de forma
fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte, não havendo violação
dos arts. 1.022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.
3. A pretensão de rever a condição de devedor solidário, bem como a
impenhorabilidade dos valores em conta-poupança, encontra óbice nas Súmulas
n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, por demandarem
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos.
4. É indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os
embargos de declaração são opostos com notório propósito de
prequestionamento, em consonância com a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido
para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
(REsp n. 2.006.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

No caso concreto, não se verifica tal situação, pois o recurso foi manejado com o
objetivo ostensivo de suscitar supostos vícios de omissão e contradição, ainda que
inexistentes, os quais, segundo afirma a embargante, teriam relevância para o deslinde
da controvérsia. O não acolhimento dos argumentos não autoriza, por si só, a
imposição da multa, sob pena de se restringir indevidamente o direito constitucional de
acesso à jurisdição e o exercício legítimo da ampla defesa.
A multa somente é devida quando os embargos se mostram totalmente dissociados de
qualquer fundamento fático ou jurídico, ou quando há evidente reiteração abusiva e
injustificada de recursos, circunstâncias que não se fazem presentes na hipótese dos
autos.
Ao contrário, a embargante apontou matérias que, embora já devidamente analisadas
no acórdão, foram por ela qualificadas como omissas ou contraditórias, não havendo
demonstração de que tenha agido com má-fé ou intenção de procrastinar o desfecho
do processo.
Desse modo, não se evidenciando o caráter manifestamente protelatório dos
embargos de declaração, e inexistindo abuso na utilização do instrumento recursal,
mostra-se inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo
ser rejeitado o pedido formulado pelos embargados.

DECISÃO

Num. 44839023 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/02/2026 10:47:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020610470947200000043775403
Número do documento: 26020610470947200000043775403
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/02/2026 12:19:16
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600314-97.2024.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTES: REDE SUSTENTABILIDADE -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL MARINGA/PR, FEDERAÇÃO PSOL-REDE DE MARINGÁ -
Advogados dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE OLIVEIRA
MASCHIO CARBONI - PR118486, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - EMBARGANTE: CRISTIANO
NIERO ASTRATH - Advogados dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLA
QUEIROZ - PR87815-A - CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A - EMBARGADOS:
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI, PAULO GUSTAVO DE LIMA RIBAS, MARIO MITUO DOS
SANTOS DIAS, ANDERSON CARRARD,ISABELA PIASSA CANTIERI, ELIZABETH AKEMI UETA
NISHIMORI - Advogados dos EMBARGADOS: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855, MICHEL
GUERIOS NETTO - PR36357, RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327 - EMBARGADO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogado do EMBARGADO:
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026